Tribunal: STF
Processo: RHC 62072
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-02
Data de publicação: 1984-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA,
OU DE RENÚNCIA TÁCITA DA QUEIXA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE
INJÚRIA.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA DECLARAR-SE A PRESCRIÇÃO
ACIMA REFERIDA.